Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015694-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.077.814/0001-39 (AGRAVADO), J. F. D. C. B. - CPF: 083.388.911-77 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 005.470.731-51 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – plano de saúde –
PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO INDEVIDA
– decisão MANTIDA – recurso DESprovido.

Constatada a contratação do plano de saúde, a interrupção do tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à
saúde
de paciente que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015694-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO:
RAFAEL SANTOS DA CAMARA BRAZAO e outros.

Processo na origem: 1019519-32.2023.8.11.0041

3ª Vara Cível Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Proc. n.º
1019519-32.2023.8.11.0041
), que CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA E OUTROS movem contra
BRADESCO SAUDE S/A

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender o seguro saúde da parte autora.

AGRAVO
: argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Afirma que a agravada firmou contrato de seguro saúde junto à agravante, na modalidade coletivo empresarial. Aduz que, após o termo da vigência, a agravante optou por não renovar a pacto entre as partes, sendo que procedeu com a comunicação para a empresa estipulante. Alega que adotou as providências devidas, em consonância com o que prevê o contrato, bem como a legislação que rege os contratos privados de planos de assistência à saúde.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência concedida.

Liminar indeferida (Id. 174895657).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 18562191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Proc. n.º
1019519-32.2023.8.11.0041
), que CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA E OUTROS movem contra
BRADESCO SAUDE S/A

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender o seguro saúde da parte autora.

Dos autos, se verifica que
os requerentes são aderentes do plano de saúde empresarial ofertado pela requerida. Todos os 04 beneficiários do plano são integrantes da mesma família e
um deles, o infante Joaquim Fuzeti da Camara Brazão, nascido em 25.02.2017, é portador de Transtorno do Espectro Autista, Cid. F.84.0/6A02 e precisa de tratamento intensivo e contínuo, o qual realiza com a requerida desde o ano de 2021.

Os requerentes relatam que, no início de março do ano de 2023, receberam uma carta da requerida datada de 15.02.2023, informando que não pretendiam renovar o contrato de prestação de serviços e em 27.05.2023 seria rescindido.
Na ocasião, tentaram de diversas formas saber o motivo do cancelamento da apólice que perdurava por dois anos, mas não obtiveram respostas.

Assim, propuseram a ação de obrigação de fazer e requereram a tutela de urgência, que foi deferida para determinar que a requerida se abstenha de suspender o seguro saúde da parte autora.

A operadora agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de revogar a tutela de urgência deferida, porquanto entende que ausentes os requisitos para sua manutenção.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência dos seus requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em determinados casos e preenchidos os requisitos legais, a rescisão unilateral de contratos de seguro saúde é permitida. No entanto, antes de eventual encerramento, é preciso considerar todas as particularidades da relação envolvida a fim de se evitar a ocorrência de arbitrariedades.

Na presente situação estar-se-á diante de quatro beneficiários, sendo um deles portador do Transtorno do Espectro Autista, Cid. F.84.0/6A02, que e
m razão da gravidade de seu quadro de saúde necessita de tratamentos intensivos e contínuos para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Diante deste quadro, é certo que a interrupção do tratamento, em progresso desde o ano de 2021, compromete a mobilidade e o desenvolvimento futuro do infante, o que caracteriza o perigo de dano caso a tutela deferida seja suspensa.

Considera-se, portanto, manifestamente abusiva a rescisão unilateral pleiteada pelo agravante, dado que coloca os beneficiários em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, além de implicar em risco a saúde do paciente em tratamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SOBREVIVÊNCIA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO INCÓLUME DO PLANO COLETIVO OU MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
- Ainda que preenchidos os requisitos exigidos para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser reconhecida a abusividade da denúncia imotivada realizada quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo, indispensável à sobrevivência - Inexistindo para a operadora, quando da rescisão unilateral do plano coletivo, a obrigação de disponibilizar ao beneficiário plano individual, que somente veio a comercializar posteriormente, deve ser mantido incólume o plano de saúde coletivo, até que seja ofertada ao beneficiário a migração para a modalidade de plano individual.

(TJ-MG - AC: 10000181324294001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência assegurando a manutenção do plano de saúde do agravado. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Contrato coletivo. Legalidade da rescisão unilateral, em princípio, sendo inaplicável a norma do art. 13, II, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aos contratos coletivos. Agravado, portador do transtorno do espectro autista, que se encontra em pleno tratamento. Contrato que deve ser mantido durante o tratamento, sob pena de onerosidade excessiva e frustração de sua finalidade. Risco de danos à saúde do agravado. Violação da boa-fé objetiva. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22462172020228260000 SP 2246217-20.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – Obrigação de Fazer – Rescisão imotivada do contrato pela Operadora – Tutela provisória de urgência para manutenção do plano em benefício da autora – Paciente em tratamento contínuo de Amiotrofia Espinhal Tipo I – Estado excepcional que autoriza a prorrogação do plano –
Ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade - Aplicação do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98 – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015
- Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21650045520238260000 São Paulo, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 16/07/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

Esse é também o entendimento atual no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1
. Em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954897 SP 2021/0258861-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. CONTROLE DE LEGALIDADE

PELO STJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. INTERRUPÇÃO. BOA-FÉ. CONTROLE JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 29/09/15. Recurso especial interposto em 24/11/16 e concluso ao gabinete em 06/11/17. 2. O propósito recursal é definir se é válida, em qualquer circunstância, a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por parte da operadora de plano de saúde. 3. A ANS estabeleceu por meio de Resolução Normativa que os contratos coletivos por adesão ou empresarial"somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias"(art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09). 4.
Não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde - cujo objeto, frise-se, não é mera mercadoria, mas bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana - por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo.
5. Deve ser mantida a validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que haja motivação idônea.
6
. No particular, a beneficiária estava em pleno tratamento de tumor cerebral e foi surpreendida com a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde. Considerando as informações concretamente registradas pelo acórdão recorrido, mantém-se o vínculo contratual entre as partes, pois inexistente motivação idônea para a rescisão do plano de saúde.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários
."( REsp n. 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/02/2019, DJe de 15/02/2019 ).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Assim, em linha de cognição sumária, resta demonstrada a probabilidade do direito de manter ativo o plano contratado em razão da abusividade que caracteriza a interrupção do tratamento de saúde em curso; e, a necessidade da medida, especialmente pelo tratamento urgente e contínuo que a criança necessita para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento.

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde do dependente não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga pelos autores.

Realça-se, por fim, que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos agravados, principalmente porque, ao que tudo indica, vem usufruindo do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada por mais de 02 anos e encontra-se em dia com o pagamento das mensalidades.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, a fim de determinar que a requerida agravante

mantenha o plano de saúde contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023